Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711079-40.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDUARDO SILVA LEITE SOUZA D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 52364320 afirmando que “o exíguo prazo de 24 horas para o fornecimento do tratamento pretendido é absolutamente inexequivel”; (ii) que “a elevada multa diária de R$ 50.000,00 fora fixada sem qualquer indício de que o Distrito Federal estaria criando injustificado obstáculo ao cumprimento do decisum”; (iii) que “a sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, o que reforça legitimidade da negativa estatal em fornecer o tratamento pleiteado”; (iv) que “a negativa administrativa apresentada pela SES/DF foi devidamente motivada, especialmente quando considerado tratar-se de tratamento não padronizado”; (v) que, “para que se possa admitir a fixação de multa diária, deve-se demonstrar, de forma concreta e irrefutável, que o Estado está se recusando, injustificadamente, a cumprir a determinação judicial”; e (v) que “o cumprimento da medida pode vir a ser assegurado por meio de eventual bloqueio de verba pública”. Requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração para “a prolação de nova decisão em que se afaste o imposição de multa diária excessiva e desproporcional”. O Apelante peticionou alegando que “está na UTI do Hospital de Base, correndo o risco de ser intubado em razão da insuficiência respiratória, aguardando essa medicação desesperadamente como o único meio de salvar sua vida”. Pugnou pela “penhora do valor de R$ 385.123,78 (trezentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos), quantia suficiente para custear o tratamento trimestral mediante a importação/aquisição de 04 caixas do medicamento TRIKAFTA®, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária para os fornecedores dos orçamentos de menor valor (BRASPORTE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR e MULTICARE PHARMA) (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento no 41/2019), para viabilizar a realização do tratamento perseguido por meio desta causa, na rede privada, às expensas do Apelado”. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. A decisão agravada explicitou que o medicamento “passou a integrar o rol de medicamentos previstos para tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde” e que o fármaco é essencial para salvaguardar a vida do Apelado, restando configurados os requisitos para a antecipação da tutela recursal à luz da tese fixada no Tema Repetitivo 106. Restou, portanto, devidamente justificado o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e valor da multa diária. O Embargante na verdade expressa a sua discordância quanto à decisão embargada, o que denota a inadequação da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Imperativo, assim, o desprovimento dos embargos de declaração. O documento de ID 52364860 indica que a liminar não foi cumprida, contexto dentro do qual, ante a urgência da medida e sua essencialidade para preservar a vida do Apelado, é admissível o sequestro da quantia necessária para a aquisição do medicamento, presente o disposto nos artigos 139, inciso IV, 297 e 497 do Código de Processo Civil. O valor poderá ser levantado pelo Apelante, a quem incumbirá prestar contas no prazo de 10 (dez) dias após a aquisição. ISTO POSTO: I - Nego provimento aos embargos de declaração. II - Defiro o bloqueio eletrônico de R$ 385.123,78 (trezentos e oitenta e cinco mil e cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos) da conta corrente do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do detalhamento do BACENJUD anexo. Efetivado o bloqueio, libere-se o valor, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator